Tribunal: TJDFT
Processo: 0742099-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO DA PESQUISA SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O decurso do tempo, desde que razoável (as últimas consultas forram realizadas em 2017), pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
2. O ordenamento jurídico não prevê qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.